Tribunal: STF
Processo: RE 390482
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR:
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: SEGURIDADE. RETENÇÃO DE 11%
SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. Lei 8.212/91, art. 31, com a redação da Lei 9.711/98.
I.
- Embargos de declaração opostos à decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - Empresa
contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra:
obrigação de reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia 2 do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal
ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra: inocorrência
de ofensa ao disposto nos arts. 148; 150, IV e § 7º; 154, I; e 195,
§ 4º, da CF.
III. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não provimento deste.